Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Constato que não foi juntada a inicial do agravo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que seja sanado o vício, com a devida justificativa, bem como a comprovação de que o recurso foi interposto no prazo correto. Intime-se.